Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. ART. 9o, INCISO XV. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ART. 7o DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão de indulto às pessoas condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, desde que atendidos os requisitos previstos no decreto, admitindo-se a dispensa da reparação do dano nas hipóteses do art. 12, § 2o.
2. Nos termos do art. 7o do referido decreto, para fins de declaração do indulto devem ser consideradas conjuntamente as penas correspondentes às diversas condenações existentes até a data-base de 25/12/2024, vedado o fracionamento da execução penal para exame isolado de apenas uma delas.
3. No caso, embora a agravante possua condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, verifica-se a existência de outras condenações que integravam o acervo executório na data de referência do decreto, circunstância que impõe a análise global das reprimendas e impede a concessão do indulto apenas em relação a uma das cartas de guia.
4. Recurso conhecido e desprovido.